Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707041-18.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MATHEUS DUTRA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ALTERAÇÃO NA NARRATIVA DOS FATOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DANOS MORAIS. PEDIDO ESPECÍFICO NA DENÚNCIA. REGULARIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A alteração na narrativa dos fatos pela vítima, em juízo, com a clara intenção de abrandar a conduta do réu, não tem o condão de invalidar a versão apresentada perante a autoridade policial, quando esta estiver em consonância com os demais elementos de prova que instruem o feito. 2. “Nos casos de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e, independentemente de instrução probatória” (Tema no 983/STJ). 3. Havendo excesso na fixação do quantum indenizatório por danos morais, o valor deve ser reduzido para se adequar ao caso concreto, considerando-se a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal. 4. Inexistindo causas de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria, essa deve ser fixada, definitivamente, no quantum estabelecido para a pena intermediária. Nessa circunstância, a anotação de pena definitiva inferior à pena intermediária, no dispositivo da sentença, configura erro material, passível de correção na instância recursal, sem caracterizar reformatio in pejus, ainda que resulte na elevação da sanção privativa de liberdade. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Assevera que a sentença ignorou as alterações nas versões apresentadas pela vítima e pelas testemunhas durante a fase de instrução, preferindo manter a convicção formada a partir de provas preliminares que não passaram pelo crivo do contraditório. Requer que todas as intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em apreço, a vítima alterou consideravelmente a narrativa da dinâmica dos fatos que ensejaram a persecução penal contra o réu, em clara tentativa de justificar e abrandar sua conduta. Não obstante, as testemunhas policiais confirmaram que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima bastante machucada e sangrando, tendo o réu admitido que agrediu a ofendida por não ter gostado de mensagens que leu em seu celular. Essa versão está em sintonia com as declarações da vítima na fase inquisitorial e, inclusive, com as declarações do próprio réu que, perante a autoridade policial, admitiu que “acabou segurando seu braço, desferindo um soco em seu rosto” (ID 55922519, fl. 5). Acrescente-se que o laudo pericial de exame de corpo de delito também traz declaração da vítima nesse sentido e descreve lesões compatíveis com as agressões em comento (ID 55922524). .... Nesse cenário, tampouco se sustenta a tese de que os eventos não passaram de mera agressão recíproca, em meio à violenta discussão, porquanto o estado físico apresentado pela vítima ao receber socorro policial evidencia absoluta desproporção entre as partes combatentes e extrapolação de qualquer eventual exercício de auto defesa contra mal injusto praticado em desfavor do apelante. Destarte, ao contrário do que alega a Defesa, a lesão corporal praticada contra a ofendida, em situação de violência doméstica, está amplamente demonstrada nos autos, não havendo falar em insuficiência probatória ou dúvida que mereça ser interpretada em favor do réu. Assim, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe (ID 61783490). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023